Tribunal: TJDFT
Processo: 0717415-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESTELIONATO. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. RELATÓRIO
1. Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal e alterou o regime prisional para o aberto e substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. O embargante sustenta a ocorrência de contradições no decisum vergastado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição na fixação do regime aberto mesmo diante de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes); e (ii) saber se há contradição na concessão de substituição da pena privativa por restritivas de direitos mesmo com antecedentes negativos.
III. FUNDAMENTAÇÃO

3. A fixação de regime aberto é compatível com a valoração negativa de antecedentes quando a condenação anterior for remota e de menor gravidade, desde que fundamentada nos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é admissível mesmo diante de maus antecedentes, desde que as circunstâncias concretas indiquem a suficiência da medida, conforme previsto no art. 44, III, do Código Penal.
5. Os embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do CPP, destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais, não se prestando à rediscussão do mérito do decisum.
IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 33, § 2o, “c”, e 44, III; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2014812, Apelação Criminal no 0711319-97.2024.8.07.0005, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 26.06.2025, DJe 14.07.2025.